Tribunal: STJ
Processo: 5007006-21.2018.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258032 - SP(2026/0045323-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na execução fiscal, se não forem enco ntrados bens do devedor passíveis de
penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento do
da
art. 40
sendo que, ao final da soma dos prazos de suspensão do
Lei n. 6.830/1980,
processo e de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
(Temas n. 566, n. 567, n. 568, n. 569, n. 570 e n. 571 do STJ).
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e há necessidade de reexame
fático-probatório para se rever a conclusão de que ocorreu a prescrição
intercorrente, razão pela qual o conhecimento do recurso encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a63aa7f-1816-4736-a2bc-6f13ea176570

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a63aa7f-1816-4736-a2bc-6f13ea176570

RECURSO ESPECIAL No 2258032 - SP(2026/0045323-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na execução fiscal, se não forem enco ntrados bens do devedor passíveis de
penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento do
da
art. 40
sendo que, ao final da soma dos prazos de suspensão do
Lei n. 6.830/1980,
processo e de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
(Temas n. 566, n. 567, n. 568, n. 569, n. 570 e n. 571 do STJ).
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e há necessidade de reexame
fático-probatório para se rever a conclusão de que ocorreu a prescrição
intercorrente, razão pela qual o conhecimento do recurso encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que julgou o
Agravo de Instrumento n. 5007006-21.2018.4.03.0000, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO
DO FEITO.
Documento eletrônico VDA55776829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:48
Código de Controle do Documento: 493cae41-9fad-4609-8867-8f5e7689d23e

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para retificação de erro
material.
A parte recorrente alega violação dos arts. 9o, 489, 1.013 e 1.022 do Código
de Processo Civil -
e do
da
sustentando, em síntese
CPC/2015
art. 40
Lei n. 6.830/1980,
(fls. 212-226):

O acórdão considerou que a execução fiscal de origem foi ajuizada em
e citada a executada em
com o seu ingresso nos autos. A
12/05/2009
05/05/2016,
prescrição intercorrente foi reconhecida posto que não localizados bens penhoráveis
desde 2016, tendo a FN, inclusive, requerido o arquivamento nos termos do art. 40
da LEF em
A UNIÃO (FN) apresentou embargos de declaração em
17/06/2021.
face de erro material na ementa e em decorrência das seguintes omissões no
julgado: supressão de instância; violação ao contraditório e ampla defesa e
inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista os andamentos do processo
ali apontados, que afastariam a prescrição intercorrente. O erro material foi
corrigido, não tendo o acórdão que julgou os embargos de declaração, no entanto,
apreciado as omissões apontadas [...] em que pese a empresa ter sido citada em
a carta precatória de citação somente foi juntada aos autos em
03/2016,
05/04/2018.
Outrossim, não se pode considerar que a União esteve inerte desde
com
05/05/2016,
a apresentação de Exceção de pré-executividade pelo contribuinte, porque os autos
estavam sobrestados para julgamento do incidente, que ocorreu apenas em
Não bastasse isso, naquela ocasião ainda não havia ocorrido diligência
12/03/2018.
de penhora, de modo que a União não tinha conhecimento da existência ou não de
bens penhoráveis, de modo que não se pode alegar início do prazo do artigo 40, da
LEF. Ademais, após ciência do Bacen negativo, a União não se manteve inerte,
tendo requerido o redirecionamento da execução aos representantes legais da
empresa. Somente em
tomou ciência da decisão final que negou seu
03/05/2021
pedido de redirecionamento.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 226):

Seja conhecido e provido o presente recurso especial para o fim de que seja
anulado o acórdão que julgou os embargos de declaração da UNIÃO, determinando-
se o retorno dos autos ao TRF3 a fim de que seja promovido novo julgamento, para
que sejam sanados os vícios apontados; ou, caso se entenda suficientemente
debatida e prequestionada a matéria, requer seja dado integral provimento ao
presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, afastando-se a
prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pela VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. (fls. 228-
241).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:48
Código de Controle do Documento: 493cae41-9fad-4609-8867-8f5e7689d23e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de agravo de instrumento interposto por Viação
Santo Amaro Ltda. contra decisão que rejeitou objeção à executividade, na qual alegava
nulidade da Certidão de Dívida Ativa, duplicidade da cobrança e prescrição intercorrente.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou impugnação ao agravo de
instrumento e se opôs contra as teses arguidas pela sociedade empresária, sem tecer
consideração a respeito de eventual supressão de instância (fls. 140-154).
Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
negou-lhe provimento. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 176-178):

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do
pela sistemática do
-C do CPC, é firme no sentido
REsp n. 1.340.553/RS,
art. 543
de que "nenhuma execução poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais".
Desse modo, o precedente citado fixou as seguintes teses: a) intimada a
Fazenda Pública sobre a não localização do devedor
ausência de bens pelo
e/ou
oficial de justiça, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do
da LEF, independentemente de existir petição da Fazenda Pública
art. 40
requerendo a suspensão do feito, a fim de realizar diligências; b) o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública, não é obrigado a fazer menção à suspensão do
da LEF; c)
art. 40
para a aplicação da lei é necessário apenas que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
da não
e/ou
localização do devedor. A partir daí, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do
da LEF.
art. 40
Esclareça-se que, nos termos no atual entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, não há que se averiguar sobre efetivo arquivamento físicos dos autos e/ou
eventual inércia da exequente, questões atualmente irrelevantes, sendo decisivas
para configuração ou não da prescrição intercorrente apenas a fluência automática
do prazo prescricional após a ciência da primeira diligência negativa, bem como a
ocorrência de eventuais causas suspensivas
interruptivas, como a citação e a
e/ou
realização de penhora efetivamente satisfativa.
No caso concreto, observa-se que a execução fiscal originária foi ajuizada
em
sendo que a executada, ora apelada, foi citada em
com
12/05/2009,
05/05/2016,
o seu ingresso naqueles autos, retroagindo à data do ajuizamento e, portanto, não
configurando inércia superior a cinco anos naquele momento.
Registre-se que a própria Fazenda Nacional requereu o sobrestamento
daquela execução em
por não encontrar bens penhoráveis, nos termos do
17/06/2021
da
art. 40
Lei no 6.830/1980.
No entanto, a análise de prescrição é matéria de ordem pública e deve ser
reconhecida a prescrição intercorrente, haja vista que não foram localizados bens
passíveis de penhora desde 2016.
Reconheço, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente e,
consequentemente, determino a extinção da execução fiscal.
Documento eletrônico VDA55776829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:48
Código de Controle do Documento: 493cae41-9fad-4609-8867-8f5e7689d23e

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi retificado erro
material, sem alteração do acórdão embargado (fls. 208-209).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se considerado os fatos de a Fazenda
Nacional ter-se manifestado regularmente a respeito da prescrição intercorrente e de o
órgão julgador poder verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente.
Com relação à alegação de violação dos arts. 9o e 1.013 do Código de
Processo Civil -
o Tribunal Regional Federal da 3a Região, apesar da
CPC/2015,
oposição de embargos de declaração, não os apreciou, motivo pelo qual está ausente o
prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
”.
quo
Quanto à tese de violação do
da
cumpre destacar
art. 40
Lei n. 6.830/1980,
que que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou na Súmula n. 314 do STJ o
entendimento de que, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente”, ao tempo em que a Primeira Seção, no julgamento do
definiu tese de que, na hipótese de não serem encontrados bens
REsp n. 1.340.553/RS,
passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento do
da
art. 40
sendo que, ao final da soma dos prazos de suspensão do processo e
Lei n. 6.830/1980,
de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente (Temas n. 566, n. 567, n.
568, n. 569, n. 570 e n. 571 do STJ).
No caso dos autos, notam-se a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de reexame fático-
probatório para se rever a conclusão de que ocorreu a prescrição intercorrente, razão pela
qual o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55776829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:48
Código de Controle do Documento: 493cae41-9fad-4609-8867-8f5e7689d23e

É como voto.
Documento eletrônico VDA55776829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:48
Código de Controle do Documento: 493cae41-9fad-4609-8867-8f5e7689d23e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.258.032 / SP
Número Registro: 2026/0045323-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166117220094036182 166117220094036182 50070062120184030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (DCTF)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: c7023926-440d-4f9f-82bb-c983a8a26d1f